Tribunal: TJMT
Processo: 1012372-11.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso: 1012372-11.2019.811.0003
Recorrente: Crefisa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos
Recorrido: Tereza Pires Correa
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 15/09/2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou procedente o pedido para (i) declarar a inexistência de relação jurídica referente ao contrato no 095010412610, consequentemente, (ii) determinar a suspensão dos descontos referente ao mesmo contrato; (iii) determinar o prosseguimento do contrato no 041400024936, com os devidos descontos em folha das parcelas remanescente, cujo valor inicialmente contratado é R$ 291,05 (duzentos e noventa e um reais e cinco centavos); (iv) determinar que a parte reclamada forneça os dados bancários para que a parte autora possa devolver o valor depositado indevidamente em sua conta no dia 20.08.2019, no valor de R$ 445,18 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos); (v) condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais; (vi) condenar a parte reclamada a efetuar a restituição de forma dobrada do valor de R$ 367,58 (trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), consoante art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, à parte reclamante, a título de danos materiais.
Propósito recursal para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. Alternativamente, pugna pela devolução dos valores na forma simples e pela redução do quantum fixado à título de danos morais.
Recorrente alega que a recorrida celebrou um novo contrato de empréstimo (contrato no 095010412610), tendo a recorrida optado por utilizar o valor de R$ 915,61 para liquidação do contrato no 041400024936, anteriormente celebrado, sendo que o valor creditado em sua conta corrente corresponde exatamente ao total do empréstimo, subtraída a quantia supra.
Ausência de comprovação de contratação de empréstimo - contrato no 095010412610. Documento apresentado não possui assinatura. Legalidade não demonstrada.
O desconto indevido em proventos de aposentadoria por serviços não contratados configura, de forma excepcional, dano moral passível de indenização, em face da hipossuficiência e do valor da aposentadoria.
Ante a inexistência de prova da contratação de serviços pelo recorrido impõe-se a devolução, em dobro, dos descontos efetuados diretamente do benefício previdenciário do consumidor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Em que pese não haja prova de reclamação administrativa, o elemento distintivo no presente caso é a natureza do benefício em que incidiu o desconto reconhecidamente indevido em aposentadoria, o que faz prescindir a demonstração de tentativa de resolução administrativa, porque se trata de caso diferenciado: é o desconto na natureza do provento que gera o dano moral.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Há que se observar a capacidade econômica da atingida e a do ofensor, para evitar o enriquecimento injustificado, garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRENTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), TEREZA PIRES CORREA - CPF: 378.104.801-20 (RECORRIDO), MARCIO DOS SANTOS - CPF: 880.033.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020